Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-51.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso parcialmente provido.